Tribunal: TJES
Processo: 5014874-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014874-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: ADAO COELHO CARDOSO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A.
e
Gran Viver Urbanismo S.A.
contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada por
Adão Coelho Cardoso
, rescindiu o contrato de compra e venda de lote e condenou as rés à restituição integral dos valores pagos (R$ 65.938,17) e ao pagamento de danos morais (R$ 7.500,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se
Gran Viver Urbanismo S.A.
possui legitimidade para figurar no polo passivo;
(ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as empresas;
(iii) determinar se é devida a restituição integral dos valores pagos em razão do inadimplemento das vendedoras;
(iv) verificar se o atraso na entrega do imóvel gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da
Gran Viver Urbanismo S.A.
se reconhece porque a publicidade do empreendimento vincula a empresa ao negócio (CDC, art. 30), caracterizando participação na cadeia de fornecimento e responsabilidade solidária.

A responsabilidade solidária das empresas se afirma porque ambas atuam na apresentação e comercialização do loteamento, conforme materiais publicitários e precedentes do próprio Tribunal.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor se mantém porque se trata de inadimplemento das vendedoras, hipótese distinta do Tema 1.095 do STJ, relativo ao inadimplemento do comprador.

A rescisão contratual por culpa das vendedoras impõe a restituição integral das parcelas pagas, segundo a Súmula 543 do STJ, pois o atraso decorre de risco do empreendimento e não constitui causa excludente de responsabilidade.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica às vendedoras, pois o consumidor apenas deixou de pagar após prolongado inadimplemento das apelantes.

A indenização por danos morais deve ser afastada porque o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não configura, por si só, violação a direitos da personalidade, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A empresa que veicula publicidade vinculando-se à oferta de empreendimento imobiliário integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

O atraso na entrega do imóvel por culpa das vendedoras autoriza a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas, conforme Súmula 543 do STJ.

O mero descumprimento contratual por atraso na entrega do imóvel não gera dano moral indenizável, salvo demonstração de circunstância excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 30. Súmulas 5, 7, 83 e 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.368.351/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.11.2023;
STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017;
STJ, AgInt no AREsp 2.373.284/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.10.2023;
TJES, Apelação 0005197-55.2021.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 27.09.2023;
TJES, Apelação 0016018-89.2019.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014874-24.2021.8.08.0048

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E GRAN VIVER URBANISMO S.A.

APELADO: ADÃO COELHO CARDOSO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
GRAN VIVER URBANISMO S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada por
ADÃO COELHO CARDOSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato entre as partes, condenando as requeridas a:
I)
restituir os valores pagos pela parte autora no importe de R$ 65.938,17 (sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), devidamente atualizados;
II)
indenizar o apelado em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Em suas razões de id. 16837866, sustentam as apelantes, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da GRAN VIVER URBANISMO S.A. Sucessivamente, alegam que a responsabilidade entre as empresas é subsidiária, e não solidária.

Prosseguem afirmando que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em questão, defendendo, também, a licitude das cláusulas do contrato, a exceção do contrato não cumprido e a ausência de culpa pelo atraso na entrega do imóvel.

Alegam, ainda, não ser possível a devolução da integralidade dos valores pagos pelo adquirente, sendo legítima a retenção de 25% do montante.

Por fim,
r
echaçam a ocorrência de dano moral na espécie, pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante arbitrado.

Contrarrazões (id. 16837874) pelo desprovimento do recurso.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GRAN VIVER URBANISMO S.A.

As apelantes sustentam a ilegitimidade da GRAN VIVER URBANISMO S.A. para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o contrato de compra e venda foi firmado com a CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Não obstante, o bem em discussão restou anunciado como se fosse um empreendimento da GRAN VIVER URBANISMO S.A. (id. 16837875), o que afasta tal arguição, pois, conforme dispõe o art. 30, do CDC, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Essa questão, inclusive, por diversas vezes teve o seu enfrentamento por este egrégio Tribunal, a teor dos arestos que seguem:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE GRAN VIVER S/A – MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – SEDE NO MESMO ENDEREÇO DA CIDADE VERDE – ILEGITIMIDADE DO BANCO SEMEAR MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO EMPREENDIMENTO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação à empresa Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, os materiais publicitários no local e disponíveis no próprio sítio eletrônico do empreendimento denotam que esta possui participação ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva. Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 236 e 237, o que reforça a teoria da aparência. Legitimidade e responsabilidade solidária reconhecida.
2.(...). Data: 27/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005197-55.2021.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. Dano moral. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Resta consolidado nesta Corte o entendimento de que, no âmbito dos contratos firmados com os consumidores para a venda de terrenos do loteamento Cidade Verde Serra, figura a Gran Viver Urbanimos S/A como parte legítima para figura no polo passivo, pois enquanto sócia majoritária/controladora da Contratante, compôs toda campanha publicitária na venda dos lotes, dispondo de seu nome para atrair consumidores para o negócio, sendo claro nesse sentido o material probatório acostado na exordial
. II -(...). Data: 27/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0016018-89.2019.8.08.0048. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral

Pelo exposto, rejeito dita preliminar.

MÉRITO DA DEMANDA

O presente apelo desafia sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel em razão do atraso na entrega deste.

De início, registro a incidência do CDC ao caso, pois, em se tratando de inadimplemento da vendedora, não há falar em aplicação do Tema 1.095 do STJ, que versa sobre o descumprimento contratual do devedor/comprador.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS.
DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. MORA DAS CONSTRUTORAS. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/1997. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA N. 83/STJ. IPTU. REPASSE À COMPRADORA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

1.1. No caso, para descaracterizar o inadimplemento contratual das recorrentes, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, aplicam-se as disposições da Lei 9.514/97 quando o "devedor-fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora,
o que não é o caso dos autos"
(AgInt no AREsp n. 1.432.046/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019), o que foi observado pela Corte local.

2.1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.
(...)

(AgInt no AREsp n. 2.368.351/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

No caso, a despeito das disposições acerca da irrevogabilidade e da irretratabilidade, a jurisprudência do STJ há muito reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação de rescisão contratual para restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante.

Assim, considerando a responsabilidade das apelantes pela rescisão, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que determinou o integral reembolso das parcelas, porquanto as alegações de que a conjuntura econômica impediu as apelantes de adimplir a obrigação no prazo avençado não são suficientes para afastar sua responsabilidade, pois fazem parte do risco do empreendimento, sendo hipótese de caso fortuito interno.

Portanto, resta caracterizado o inadimplemento contratual das requeridas.

Desse modo, devida a restituição integral dos valores adimplidos como prescreve a Súmula nº 543 do STJ: “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Ainda, não há falar na aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, pois as apelantes inadimpliram o contrato muito antes de o apelado deixar de pagar as parcelas convencionadas.

Por fim, acerca dos danos extrapatrimoniais, entendo assistir razão às recorrentes, não cuidando o autor de demonstrar que a rescisão do contrato de compra e venda do lote configurou situação excepcional, capaz de lesar os seus direitos da personalidade.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis"

(REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017).

No mesmo sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO NÃO EDIFICADO). ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. REQUALIFICAÇÃO DO QUADRO DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DANO MORAL. AFASTAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não incidem os óbices das Súmulas n.ºs 5 e 7, ambas do STJ, quando o julgamento do recurso especial limita-se a qualificar o contorno fático realizado pelas instâncias ordinárias.

2. Em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial, a qual não se faz presente no caso. Precedentes.
Aplicação da Súmula n.º 83 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno de VALDIR não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.373.284/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Assim, merece reforma a sentença quanto a esse tópico.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso, para afastar a condenação por danos morais.

Ante o parcial provimento, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando as partes em custas
pro rata
e ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

no tocante à responsabilidade das recorrentes; por sua vez, relativamente à recorrida, sua condenação arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas recorrentes
,
devendo ser observado, porém, o disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)